Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714004-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE DA SILVA POLICARPIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR SOARES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MAGDA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAROLINE DA SILVIA POLICARPIO contra decisão sob o ID 88338674 dos autos de origem, ratificada ao ID 89919672 por ocasião do indeferimento do pedido de reconsideração, proferida em cumprimento de sentença, assim vazada: Indefiro o pedido de nova consulta de valores porque tal pesquisa já foi realizada em outros momentos e pouco contribuiu para a satisfação da obrigação. Ademais, já houve tentativa de penhora dos ativos indicados, mas não houve sucesso na obtenção dos valores, o que se mostra ainda mais complicado, considerando que há ação judicial em que se discute o seu pagamento, conforme apontado pela parte executada. Assim, entendo que a pesquisa não seria suficiente para resolução do crédito da parte. Por fim, entendo que já foram apresentados outras formas de solução da demanda, seja por eventual penhora no rosto dos autos, ou pelo prosseguimento com a penhora do bem indicado pela parte. Fica intimada a parte exequente a esclarecer qual medida deseja, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. ......... As novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada. Fica intimada a parte exequente a esclarecer qual medida deseja, no prazo de 05 (cinco) dias. Int Alega a agravante, em síntese, que o presente cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) fora deflagrado há mais de dois anos, não tendo havido, até o momento, a satisfação do crédito exequendo. Aduz que os bens indicados à penhora pelo executado (previdência privada e seguro de vida) não servem para saldar a dívida, uma vez que tais valores deverão ser pagos nos autos do processo n. 0001534- 09.2016.8.07.0014, o que até o presente momento não ocorreu, impedindo a penhora no rosto dos autos. Nesse contexto, defende a pesquisa ao novo SISBAJUD, uma vez que o sistema trouxe como inovação justamente a possibilidade de se pesquisar tais ativos. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao juízo a quo a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo comprovado (ID 25545539 e ID 25545540). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido ao ID 25586802. Sem contrarrazões, embora o agravado tenha sido intimado para tal, consoante certificado ao ID 26350962. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). A agravante, em causa própria, aviou petição requerendo a desistência do presente Agravo (ID 26528536). Considerando que o recurso ainda não foi julgado, a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse ambiente, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela requerente, não pode o Agravo Interno ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora